Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-37.2018.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703517-37.2018.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCINIRA MACEDO DE MOURA EMBARGADO: JOAO DE JESUS SANTOS D E C I S Ã O FRANCINIRA MACEDO DE MOURA opôs Embargos de Declaração em face de decisão monocrática desta Relatoria, a qual julgou intempestiva a Apelação interposta por JOÃO DE JESUS DOS SANTOS. Sustentou, para tanto, a existência de omissão na decisão quanto à impugnação aos benefícios da Gratuidade de Justiça formulada nas contrarrazões da Apelação, bem como à majoração dos honorários advocatícios, cabível também na hipótese de não conhecimento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Como cediço, os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Contudo, quando necessário, os Embargos servem para aprimorar a prestação jurisdicional. Pois bem. No tocante à impugnação aos benefícios da Gratuidade de Justiça concedidos ao réu, não se desconhece o que dispõe o artigo 1.009, parágrafo 1o do Código de Processo Civil. Entretanto, no presente caso, o Recurso de Apelação interposto pelo embargado sequer foi conhecido, motivo pelo qual a matéria aventada em contrarrazões deixou de ser apreciada. No caso vertente, a análise do pedido de modificação do provimento jurisdicional de concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça, em razão do não conhecimento da Apelação interposta pelo réu, somente poderia ocorrer caso a embargante houvesse interposto recurso próprio. Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais, verifica-se omissão na decisão recorrida. Com efeito, é devida a verba honorária sucumbencial, mesmo quando o Recurso de Apelação não é conhecido. Esse é o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1539725/DF (Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, Dje 19/10/2017). Neste contexto, PROVEJO os Embargos de Declaração para prestar os esclarecimentos acima e majorar os honorários de sucumbência para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da causa, já incluídos os honorários recursais, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o e 11 do Código de Processo Civil. Reabro prazo para o apelante/embargado complementar as razões do Agravo interno interposto (ID. 16194840), caso queira, nos termos do art. 1024, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. I. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator